Tribunal: TJBA
Processo: 8014260-41.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014260-41.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JARMESON DIAS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou Jarmeson Dias da Silva à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 5 dias-multa, pela prática de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). O recurso visa à majoração da pena-base e à redução da fração de diminuição relativa à tentativa para o patamar mínimo legal (1/3). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base; e (ii) estabelecer se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada no mínimo legal, em razão da proximidade da consumação do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR A pena-base somente pode ser exasperada pelas circunstâncias do crime quando estas extrapolam os elementos típicos do delito, o que não se verifica no presente caso, em que o uso de arma branca e a quantidade de golpes não revelam violência desproporcional ou excessos evidentes. As consequências do crime, todavia, revelam-se desfavoráveis, pois a vítima enfrentou relevante abalo físico e psicológico, inclusive com episódios de parada cardiorrespiratória e temor impeditivo de retorno às atividades laborais, o que autoriza a elevação da pena-base em 1/8. A aplicação da atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida na segunda fase, mas, nos termos da Súmula 231 do STJ, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal. A fração de redução da tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido; no caso, embora o réu tenha causado lesões em região vital, não prosseguiu na execução do crime, permitindo que a vítima se afastasse, o que justifica a manutenção da fração de 1/2. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A pena-base pode ser majorada com base nas consequências do crime quando demonstrado abalo físico e psicológico relevante da vítima, que exceda os efeitos ordinários do tipo penal. A atenuante da confissão espontânea, ainda que reconhecida, não permite redução abaixo do mínimo legal da pena cominada ao tipo penal. A fração de redução da pena pela tentativa deve refletir o grau de execução do crime e a distância para a consumação, sendo razoável a fixação de 1/2 quando ausente o esgotamento dos meios executórios pelo agente. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”; 157, § 3º, II; 33, § 2º, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 804.611/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 23.10.2023, DJe 27.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.481.511/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 678.017/PB, T5, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022; STJ, HC 639.899/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 25.10.2022, DJe 03.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014260-41.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JARMESON DIAS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e dar parcial provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .